Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-71.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUALIFICADO PELA ASCENDÊNCIA E PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação.
2. O desmembramento processual previsto no art. 80 do Código de Processo Penal constitui faculdade do juiz e não direito subjetivo do réu. A negativa do pedido da Defesa foi fundamentada na proteção da vítima e na eficiência da instrução probatória, o que não configura cerceamento de defesa.
2.1. Os crimes foram praticados em contexto de autoridade e confiança (familiar e religioso), em fatos conexos entre si, com modus operandi semelhante, justificando a unidade processual para evitar revitimização e facilitar a análise conjunta da prova.
3. A palavra das vítimas, especialmente em crimes sexuais, possui elevado valor probatório quando corroborada por elementos externos, conforme jurisprudência do STJ.
3. 1. Os depoimentos das vítimas apresentaram coerência interna e convergência entre si, corroborados por testemunhas que relataram o padrão de conduta sexualmente predatória do réu.
3. 2. As tentativas de desqualificar os relatos das vítimas por parte da Defesa foram refutadas, dado que as variações periféricas não comprometem a credibilidade das alegações principais.
3. 3. O dolo do réu está evidenciado na escolha deliberada de momentos de isolamento e vulnerabilidade das vítimas para a prática dos atos libidinosos, em ambiente familiar e religioso.
4. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno.
5. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.